Tribunal: CARF
Processo: 13819.001542/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001542/2003-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto

Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, enviando os autos à Unidade de Origem para que esta ateste se o
pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, foi feito de modo válido, para, sendo o
caso, formalize o acordo e finalize o litígio
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento integral de Pedido de Restituição
/ Declaração de Compensação (e-fls. 03 e e-fls. 78), protocolizadas em 15/05/2003 e 30/04/2003,
referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2000 no montante de R$
1.586.429,94. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão
Recorrida (e-fls. 131 e ss):
Trata-se da Manifestação de Inconformidade, de fls. 96/97, apresentada contra o
Despacho Decisório de fls. 67/72, da DIORT/DCRAT/SPO, que homologou
parcialmente as compensações declaradas em fls. 01 e em fls. 74, protocolizadas em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001542/2003-88
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001542/2003-88

15/05/2003 e 30/04/2003, débitos declarados, nos montantes de R$ 2.117.519,52 e
136.407,35, respectivamente para serem compensados com crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, originalmente no montante de R$ 1.586.429,94.
Ao analisar o direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo do ano-calendário
de 2000, a autoridade tributária verificou que o saldo negativo do IRPJ de 2000 seria
composto pelas retenções de IRRF declaradas na linha 13 da ficha 12A da DIPJ/2001
(fls. 65).
Para a comprovação dos valores pleiteados foi realizada pela DRF-São Bernardo do
Campo/SP a Diligência Fiscal de n° 08.1.19.00-2006-00033-2, iniciada em 21/02/2006
(fls. 13/53), tendo sido comprovado que o montante de IRRF, e conseqüentemente o
valor do crédito a ser concedido ao contribuinte, dever ser reduzido do valor pleiteado
de R$ 1.586.429,94 para R$ 33.570,46, conforme informação fiscal de fls. 52.
Acrescentou a autoridade fiscal no Despacho Decisório recorrido que conforme
pesquisas à referida DIPJ (fls. 61), teria verificado que o valor de R$ 33.570,46, relativo
ao IRRF seria compatível com o total de receitas da prestação de serviços e receitas
financeiras oferecidas à tributação e concluiu por reconhecer o direito creditório naquele
montante (R$ 33.570,46) e de homologar as compensações vinculadas ao crédito
analisado, formuladas na DCOMP de fls. 01 e na DCOMP de fls. 74, do processo n°
13819.001092/2003-23 (apenso).
O contribuinte foi cientificado, por via postal, em 28/03/2008, conforme AR de fls. 95,
e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 96/97, com as seguintes
alegações:
- não concorda com redução feita pela fiscalização do direito creditório pleiteado de R$
1.586.429,94 para R$ 33.570,46, e sim para R$ 1.509.855,61, dessa forma, concluímos
que a efetiva diferença a recolher é de RS 76.574,33, onde aguardamos o seu parecer
para providenciarmos o recolhimento do referido valor.
- A diferença de R$ 1.476.285,15 (R$ 1.509.855,61-R$ 33.570,46) referir-se-ia a IRRF,
recolhido e contabilizado conforme documentos que colaciona, dos quais parte não foi
entregue na época da fiscalização e que entendemos que devem ser reconhecidos como
crédito.
Os documentos anexados seriam os seguintes:
- Demonstrativo da diferença.
- Cópia do Saldo do razão da Conta 18001002 IRRF S/ Aplicações no valor de R$
9.108,68 referente ao contrato de mútuo com a empresa BASF Sistemas Gráficos, não
entregues na época do atendimento à intimação N°5.
- Cópia dos lançamentos contábeis no valor de R$ 829.158,64 referente a contrato de
mútuo com a empresa Cyanamid e cópia dos respectivos DARF's já entregues, porém
não informados na DIRF.
Solicitou que sejam avaliados os documentos apresentados com a Manifestação de
Inconformidade e reconhecido o crédito no montante de R$ 1.509.855,61, aduzindo que
para os valores contabilizados e não informados em DIRF, na pior das hipóteses,
poderia o fisco punir o contribuinte por descumprimento ou por atraso no cumprimento
da obrigação acessória, jamais negando o direito ao creditamento que lhe era inerente.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 16-21.004 da 2a Turma da DRJ/SPOI, em que reconheceu como montante
comprovado o valor de R$ 33.570,46, composto por lançamentos contábeis cujos valores
constam das DIRF's, mas indeferiu a solicitação e manteve a cobrança dos débitos do processo,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001542/2003-88

em especial os débitos a descoberto em razão do reconhecimento do reclamante que seu direito
creditório não seria de R$ 1.586.429,94 e sim de R$ 1.509.855,61, ou seja, menor no montante
R$ 76.574,33.
Cientificado em 30/04/2009 (e-fl. 139), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 29/05/2009 (e-fl. 157 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e requer que sejam consideradas as documentações que anexa, referente a IRRF
sobre aplicações no valor de R$ 654.690,43, cópias dos lançamentos contábeis no valor de R$
9.108,68, referente ao contrato de mútuo da empresa BASF SISTEMAS GRÁFICOS e cópia dos
lançamentos contábeis no valor de R$ 829.158,64 referente ao contrato de mútuo da empresa
CYANAMID, com os respectivos DARF's, para que seja revista a apreciação e reconhecimento
do direito de crédito. A respeito informa que as referidas guias, de R$ 520.715,69 e R$
261.680,59, foram recolhidas em nome da empresa CYANAMID AGRICULTURA DO
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.839.593/0001-72, e que fora incorporada pela
ora recorrente. Aduz ainda:
Quanto ao valor de R$ 609.885,72, recolhido pelo Banco WESTLB DO BRASIL S.A. e
ao valor recolhido pelo Banco HSBC, o qual retifica pela presente, esclarecendo que
resultou no montante de R$ 71.102,63 e não R$ 28.168,00 conforme anteriormente
informado, verifica-se na decisão ora recorrida que houve entendimento de que tais
valores não poderiam ser objeto do pedido de compensação, vez que supostamente não
indicados na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica do ano
calendário de 2000.
Referida decisão, conclui pela ausência de tais valores na mencionada declaração, por
entender que os mesmos deveriam ter sido indicados pelo contribuinte no item 21
Ganhos auferidos no mercado de renda variável, exc. day frade".
Contudo, tendo-se em conta que tais valores foram retidos pelas instituições financeiras
com base em aplicações em renda fixa nas categorias swap e hedge, os mesmos foram
indicados no item apropriado, conforme restará demonstrado pela planilha descritiva
contábil, a qual requer ulterior juntada, com base na prerrogativa prevista no art. 16, do
Decreto n°. 70.235/72, vez que impossibilitada no momento.
Assim, o item apropriado para declaração desses valores, conforme programa oficial da
Receita Federal, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, ficha 06A, não era o
"item 21” , mas o "item 20. Variações Cambiais Ativas", e a ora recorrente os indicou
devidamente neste item.
Neste sentido, faz jus à compensação de tais valores.
Importante mencionar, para que não restem dúvidas quanto a este direito, e em
atendimento ao art. 943 do referido regulamento, vem pela presente requerer a juntada
dos inclusos informes de rendimentos, ano calendário 2000, fornecidos pelas
instituições financeiras, BANCO WESTLB DO BRASIL S.A. e BANCO HSBC,
respectivamente nos valores de R$ 609.885,72 e R$ 71.102,63.
(...)
É o Relatório.

Voto
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001542/2003-88

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento integral de Pedido de Restituição
/ Declaração de Compensação (e-fls. 03 e e-fls. 78), protocolizadas em 15/05/2003 e 30/04/2003,
referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2000 no montante de R$
1.586.429,94.
A Recorrente apresentou em 26 de abril de 2023 petição (e-fls. 241 e ss), em que
informa adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023 (“Portaria PGFN/RFB no 1/2023”), na
modalidade prevista no artigo 10, inciso I da referida Portaria, formalizada através do Processo
Administrativo no 13031.195891/2023-52:
BASF S.A., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seus procuradores, informar que realizou
a adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023 (“Portaria PGFN/RFB no 1/2023”),
na modalidade prevista no artigo 10, inciso I da referida Portaria, formalizada através do
Processo Administrativo no 13031.195891/2023-52 (Doc. anexo).
1. Em 30/03/2023, a ora Peticionária realizou a adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1/2023, na modalidade
prevista no artigo 10, inciso I da referida Portaria1 , de modo que realizou a liquidação
do débito objeto do presente processo.
2. A formalização do pedido de adesão foi realizada através do Processo Administrativo
no 13031.195891/2023-52 (Doc. anexo), o qual foi acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Formulário de Adesão com a indicação dos 20 litígios incluídos no Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal (vide Doc. 02 do Pedido de Adesão);
b) DARF e seu respectivo comprovante de pagamento do valor de R$ 15.865.217,35
correspondente ao montante que a Peticionária optou por pagar em dinheiro, o qual
corresponde a 63,87% do valor total, referente a todos os litígios incluídos no programa
(vide Doc. 03 do Pedido de Adesão);
c) Declaração do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, na qual restou
comprovada a existência do montante de R$ 8.974.298,95, utilizados para quitação dos
36,13% restantes do valor total (vide Doc. 04 do Pedido de Adesão);
d) Telas do simulador da Receita Federal do Brasil, contendo todos os processos
administrativos incluídos no programa, o cálculo das reduções, o montante pago via
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, bem como o montante recolhido via DARF
(vide Doc. 05 do Pedido de Adesão); e
e) Extratos oficiais dos valores atualizados dos litígios fornecidos pela Receita Federal
do Brasil (vide Docs. 06 e 25 do Pedido de Adesão).
(...)
10. Em razão de tudo quanto exposto, requer seja reconhecido o pagamento realizado no
âmbito do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, cuja adesão restou formalizada através do Processo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001542/2003-88

Administrativo no 13031.195891/2023-52 e, consequentemente, a extinção do crédito
tributário em discussão nos presentes autos, nos termos do artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, enviando os autos à
Unidade de Origem para que esta ateste se o pedido (e-fls. 445 e ss) foi feito de modo válido,
para, sendo o caso, formalize o acordo e finalize o litígio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 426
DF CARF MF
Original